Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744710-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA contra o acórdão no 1251636 (ID: Num. 17064275) e o acórdão integrativo no 1285492 (ID: Num. 20028657), proferidos pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos da Apelação no 0000324-67.2018.8.07.0008, que manteve a sentença (ID: Num. 14368038) que condenou a reclamante a pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de injúria (art. 140, caput, CP), por duas vezes, na forma do art. 71, caput, do CP. O acordão no 1251636 foi ementado nos seguintes termos: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PRELIMINARES. DECADÊNCIA AFASTADA. INICIAL E PROCURAÇÃO REGULARES. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. INJÚRIA. TIPICIDADE OBJETIVA E ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO PRESENTES. ANIMUS INJURIANDI. VIOLAÇÃO À HONRA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA MANTIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. 1. Os fatos ocorreram entre a noite do dia 26.07.2017 e a manhã do dia 27.07.2017, sendo cabível a propositura da ação penal privada até 25.01.2018, data em que a queixa-crime foi ajuizada. Logo, não há de se falar em decadência. 2. Não procede a alegação de inépcia da queixa-crime, porquanto esta, apesar de sucinta, possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, especificando a materialidade do crime, as circunstâncias (data, o horário e o local), bem como a autoria do delito. 3. A procuração de ID 14366899 atende às exigências do art. 44, do Código de Processo Penal, uma vez que confere amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento do mandato, com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime, indicando o nome da querelada e mencionando o fato criminoso. Ressalte-se que a lei se satisfaz apenas com a menção ao fato criminoso, cujo escopo é o de fixar eventual responsabilização do mandante, ou do mandatário, por excesso no exercício do direito de queixa, dispensada a sua descrição minuciosa, no corpo da procuração. 4. Finalmente, quanto à tese de renúncia tácita, esta não merece prosperar. Não restou demonstrado que o recorrido manteve relacionamento amoroso duradouro com a apelante após os fatos descritos na queixa-crime. Preliminares afastadas. 5. A tipicidade do delito de injúria exige a avaliação do contexto fático probatório quanto ao tempo e lugar de ocorrência dos fatos e as peculiaridades pessoais do acusado, sendo exigido, para a sua configuração, o animus injuriandi. 6. No caso, o conjunto probatório é amplo e suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de injúria, sendo as testemunhas uníssonas em afirmar que a querelada se dirigiu, pessoalmente, ao querelante, em duas oportunidades, utilizando-se de expressões como "frouxo, omisso, delegado bunda mole e delegado de merda". 7. As testemunhas revelaram, ainda, que a apelante apresentava humor oscilante, bem como comportamentos inadequados no ambiente de trabalho. 8. Quanto ao reconhecimento da agravante- motivo fútil, a jurisprudência do STJ dispõe que "Não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016). 9. No que se refere às causas de aumento de pena previstas no artigo 141, incisos II e III, do CP, nada a reparar, haja vista as injúrias terem sido perpetradas na presença de várias pessoas, incluindo subalternos da vítima, tendo sido parte das ofensas proferidas com o intuito de ofender o recorrido em razão de suas funções públicas (delegado de polícia). 10. A pena foi aplicada no mínimo legal e, considerando a presença da agravante do motivo fútil e das causas de aumento reconhecidas, culminou na pena definitiva de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída pela pena restritiva de direitos. 11. O valor indenizatório para reparação dos danos é adequado, não irrisório, tendo levado em conta a situação financeira da recorrente e do recorrido, bem como a extensão do dano, já que todas as ofensas e abalos psicológicos sofridos pelo recorrido foram presenciados por outros funcionários públicos, inclusive subalternos da vítima, considerando-se, inclusive, que os fatos ganharam notoriedade na cidade, tendo sido noticiado em veículos de comunicação. Desse modo, mister a sua manutenção. 12. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1251636, 00003246720188070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acordão integrativo no 1285492 restou assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE RENÚNCIA TÁCITA. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, quanto à análise da renúncia tácita pela vítima. Requer, alternativamente, o prequestionamento de variados dispositivos constitucionais, para eventual oposição de Recurso Extraordinário. 3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme devidamente enfrentado, quando do julgamento da apelação, a prática de relação sexual entre o ofendido e a acusada - em momento isolado e de forma impulsiva -, como se extrai do arcabouço probatório, não importa no reconhecimento de renúncia tácita ao direito de propositura de ação penal privada. O fato não caracterizou o estabelecimento de um relacionamento amoroso duradouro, que seria óbice ao oferecimento de queixa-crime. 4. Desse modo, a despeito da alegação de existência de omissão no julgado, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria, o que lhe é defeso e demonstra a inadequação da via eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1285492, 00003246720188070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, a reclamante sustenta que o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual desaconselha a utilização de depoimentos prestados por testemunha indireta ou “por ouvir dizer”, isto é, testemunha que não presenciou a conduta delitiva, objeto da lide, para embasar a condenação. Destaca que, com base nos precedentes do STJ colacionados à presente reclamação, “torna-se evidente que o elevado grau de incerteza e a baixa credibilidade das denominadas testemunhas do “ouvir dizer” mitigam o peso probatório dos depoimentos prestados, sendo inviável atribuir qualquer valor probatório a tais depoimentos”. Afirma, ainda, que restou evidente a ausência de testemunhas com depoimento de alto valor probatório ou outros meios de prova que afirmem a prática da infração, devendo prevalecer o Princípio do In dubio pro reo. Diante disso, requer seja conhecida e processada a Reclamação, concedendo-se eficácia suspensiva, a fim de suspender de imediato o acórdão prolatado, em razão de contrariar frontalmente os precedentes do STJ, até a realização do julgamento de mérito da presente ação. No mérito, requer a confirmação da liminar, reconhecendo-se a justa e necessária absolvição da reclamante. É o relatório. DECIDO. Em suma, a reclamante sustenta que o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal afronta a jurisprudência do STJ, a qual desaconselha a utilização de depoimentos prestados por testemunha indireta ou “por ouvir dizer”, isto é, testemunha que não presenciou a conduta delitiva, para embasar a condenação. Sem razão. A Reclamação criminal não pode ser admitida, uma vez que não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelo art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, vejamos: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Embora a reclamante alegue afronta à jurisprudência do STJ, verifica-se que os julgados coligidos à peça vestibular não ostentam caráter vinculante, de modo que o entendimento consignado em tais precedentes não vincula o Magistrado na formação de seu convencimento para o julgamento de outras demandas; bem como as referidas jurisprudências não se amoldam ao caso concreto, que apresenta algumas especificidades. Frise-se que os aludidos julgados não foram apreciados em sede de recurso repetitivo, de incidente de assunção de competência ou de incidente de resolução de demandas repetitivas (incisos III ou IV do art. 196 do RITDFT). O caso em tela também não se enquadra na hipótese prevista no inciso II do art. 196 do Regimento deste Tribunal, uma vez que o acórdão reclamado não violou decisão anterior prolatada por esta Corte de Justiça, no âmbito do processo originário. Ademais, é imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal, ajuizada para garantia da autoridade das decisões do Tribunal, pretenda preservar julgamentos do STJ que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados de Súmula) e não para aplicar qualquer entendimento da Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal de incabível Recurso Especial: Nesse sentido, é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido.” (AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017). “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. A reclamação não é instrumento hábil para adequar o julgado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. O cabimento da reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retrata nos autos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 32.938/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017). Ademais, impende salientar que os julgados colacionados à reclamação não se amoldam ao caso concreto, que apresenta algumas peculiaridades, conforme já mencionado. Isso porque, da leitura da sentença de ID: Num. 20328985, verifica-se que houve testemunhas diretas do fato que presenciaram a conduta da reclamante, conforme se observa dos depoimentos prestados, em Juízo, e transcritos na decisão, corroborando a versão do querelante, declarações que foram aptas a embasar a condenação que fora confirmada pela Turma Recursal Criminal. Desse modo, apesar da tese defensiva da reclamante, o mero inconformismo com o acórdão reclamado não dá amparo ao ajuizamento da reclamação, uma vez que não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelo art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, sendo manifestamente inadmissível. Posto isso, INDEFIRO a presente reclamação, nos termos do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020 11:08:33. ROBSON BARBOSA Desembargador